Tribunal: TJBA
Processo: 8017663-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017663-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ALOISIO ANDRADE MENEZES

Advogado(s)
:
LUCIANO MORAL LOPES, DANILO VALOIS VILASBOAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. INCLUSÃO DE NETO COMO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PERMISSIVA EXPRESSA NO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

I. Caso em exame

Apelação interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedentes os pedidos do autor para determinar a inclusão de seu neto como dependente no plano de saúde e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode recusar a inclusão de neto do titular como dependente em contrato de plano de saúde firmado antes da Lei nº 9.656/98 e não adaptado; e (ii) estabelecer se a recusa da operadora caracteriza dano moral e se o valor fixado na sentença deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao contrato de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

2. O contrato firmado entre as partes permite a inclusão de dependentes sem restrição de vínculo familiar, desde que respeitado o limite etário, o que evidencia que a negativa da operadora viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

3. O argumento da seguradora de que a inclusão de neto do titular não seria obrigatória, por se tratar de contrato firmado antes da Lei nº 9.656/98 e não adaptado, não se sustenta, pois a cláusula contratual vigente permite expressamente tal inclusão.

4. A negativa abusiva de inclusão de dependente, resultando em desamparo assistencial, configura dano moral, pois ultrapassa o mero aborrecimento e afeta a dignidade do consumidor.

5. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença para reparação do dano moral se revela excessivo, considerando que a liminar foi concedida no mesmo dia do ajuizamento da ação, razão pela qual se justifica a sua redução para R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para minorar os danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

1. As cláusulas contratuais dos planos de saúde devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

2. A negativa de inclusão de dependente em plano de saúde, quando há previsão contratual permissiva, caracteriza abusividade e afronta a boa-fé objetiva.

3. A recusa indevida de cobertura assistencial pode ensejar dano moral, cuja indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 47 e 54, § 4º; CC, arts. 422 e 423; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC nº 1013731-86.2019.8.26.0032, Rel. Des. Augusto Rezende, j. 12.03.2021; TJ-SP, ApC nº 1009146-15.2023.8.26.0011, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28.05.2024; TJ-PE, ApC nº 0073944-66.2021.8.17.2001, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 20.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017663-70.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada ALOISIO ANDRADE MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03